Tribunal: TJSP
Processo: 1062835-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança julgada improcedente. Recurso da autora. Recusa ao pagamento da indenização amparada em violação da cláusula de perfil. Prestação de informação inverídica pela segurada no questionário de avaliação dos riscos (declaração de que o veículo segurado permanecia estacionado em garagem fechada no local de trabalho), tendo sido furtado quando

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança julgada improcedente. Recurso da autora. Recusa ao pagamento da indenização amparada em violação da cláusula de perfil. Prestação de informação inverídica pela segurada no questionário de avaliação dos riscos (declaração de que o veículo segurado permanecia estacionado em garagem fechada no local de trabalho), tendo sido furtado quando estacionado em via pública. Irrelevância. Presunção da boa-fé da contratante não elidida. Agravamento intencional do risco não caracterizado, mormente porque a informação inverídica não inviabilizaria a contratação, mas o recálculo do valor do prêmio. Indenização devida, facultada à seguradora a dedução do valor da diferença do prêmio do valor da indenização. Inteligência dos arts. 422, 766 e 768 todos do CC. Correção monetária e juros de mora devidos a partir da data da comunicação à segurada da negativa do pagamento, quando configurada a mora da seguradora (art. 397, caput, do CC). Sentença modificada. RECURSO PROVIDO, invertidos os ônus da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.